Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo (artigos 370 e 371, do CPC). O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide. Não há cerceamento de defesa quando os documentos apresentados são suficientes para analisar as questões controvertidas. Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras.
3. No caso, não há abusividade da taxa de juros já que os percentuais estipulados não estão fora do parâmetro da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico.
4. Não se deve confundir a taxa de juros remuneratórios com o custo efetivo total do contrato. O art. 1o, § 2o, da Resolução 3.517/2007, do Conselho Monetário Nacional, dispõe que o custo efetivo total (CET) “deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.”.
5. O Código de Defesa do Consumidor-CDC, em seu art. 54-B, I, prevê a obrigação do fornecedor de crédito informar ao consumidor “o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem”. O § 2o, esclarece, didaticamente, que o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consiste em taxa percentual anual, com abrangência de todos os valores cobrados do consumidor. Acrescenta referência ao “cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro”, a qual está hoje representada pela Resolução 3.517/2007.
6. Na hipótese, o custo efetivo total é superior às taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos. Além disso, o tipo de taxa contratada é “pós-fixada”, o que significa que a taxa de juros pactuada fica atrelada a algum índice financeiro, no caso, a Selic, e que os juros podem variar no decorrer do tempo.
7. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) (Súmula 539 do STJ). Na hipótese, houve previsão expressa da incidência e da periodicidade da capitalização dos juros, o que afasta a alegação de sua ilegalidade.
8. A Resolução 4.882/2020 prevê em seu art. 2o que, pelo atraso de pagamento de obrigações relativas a operações de crédito, as cobranças podem ser exclusivamente dos seguintes encargos: (I) juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida ou saldo devedor; (II) multa; (III) e juros de mora (III). A taxa dos juros remuneratórios deve ser a mesma pactuada no contrato para o período de adimplência (art. 3o, I) e a cobrança de outros encargos é vedada (art. 4o). Os encargos de inadimplência previstos nos contratos estão de acordo com as orientações fixadas pelo Banco Central, motivo pelo qual não há ilegalidade em sua previsão. A sentença deve ser mantida.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.